Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702062-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA, ANNA PAULA BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória (processo no 0731390-34.2021.8.07.0003) ajuizada contra si por DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA e ANNA PAULA BARBOSA PEREIRA, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a ré autorize a manutenção do recém-nascido na UTI neonatal pelo tempo que se mostrar necessário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de 10 dias. Alega o agravante, em síntese, que a decisão na origem determinou o custeio das despesas com o tratamento do filho recém-nascido dos autores em Unidade de Terapia Intensiva em razão do nascimento antecipado, salientando que “o recém nascido foi internado na data de 28/11/2021 e recebeu alta em 01/12/2021, bem como a decisão liminar foi proferida no dia 02/12/2021, tendo a Cia. Seguradora emitido a VPP de autorização do custeio das despesas médicas no dia 02/12/2021, mesmo dia da decisão”, postulando, outrossim, sua revogação. Sustenta, ainda, a necessidade de afastar ou, alternativamente, reduzir o valor fixado pela decisão a título de astreintes, apontando para o fato de que a liminar já teria sido cumprida, referindo não ser possível à multa diária superar o valor do que a obrigação principal. Defende, ainda, “a existência de risco útil ao processo, pois sendo mantida a decisão liminar proferida injustamente, obrigando a Agravante a fornecer/custear, a internação em UTI neonatal em favor dos Agravados, no caso de improcedência dos pedidos autorais na ação principal, os valores despendidos pela Cia. Seguradora são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Agravante, sendo de mais lídima justiça a revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela". Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão liminar ao argumento de que a internação pleiteada foi solicitada junto a prestador não credenciado quando existia prestador credenciado apto a realizar a internação do recém-nascido, desobrigando a agravante do custeio integral das despesas médicas, e, subsidiariamente, que seja determinado o custeio parcial, observando-se a forma e limites contratuais da tabela de reembolso, visto que o prestador não é credenciado. Preparo regular no ID 32133604. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde em face de decisão que determinou liminarmente a cobertura contratual para autorizar a manutenção de recém-nascido na UTI neonatal pelo tempo que se mostrar necessário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de 10 dias. De plano, aplicável ao caso tanto o código consumerista, quanto as normas específicas dos planos de saúde, a saber, as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Lei 9.656/1998, notadamente os art. 12, II, ‘a’ (cobertura de recém-nascido até o 30o dia do parto) e V, ‘c’ (carência de 24 horas para os casos de urgência e emergência) e 35-C (cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência). Fundamentalmente, o pleito da operadora está calcado em um eventual risco de improcedência da demanda proposta na origem, o que dificultaria a recuperação dos valores vertidos para fins de cumprimento da decisão liminar. Ocorre que, em um primeiro momento, a eventual dificuldade da operadora em reaver os valores despendidos com a internação do filho da participante do plano de saúde não aparenta, em uma análise perfunctória do tema, superar o direito destes terem garantida a cobertura da internação, caracterizada como urgente pelo médico assistente, ainda que em hospital não conveniado, para fins de manutenção da higidez do quadro clínico. A cobertura da internação, no caso, em uma leitura rasa da moldura fática delineada nos autos, não apenas compõe o objeto do contrato de plano de saúde, como concretiza o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, e, porquanto visa garantir as melhores chances de salvar a vida e o estado de saúde do recém-nascido prematuro que demanda tratamento imediato e intensivo, sobrepõem-se ao mero interesse pecuniário da operadora. E o fato alegado pela agravante, de que o prestador em cuja internação se sucedeu não constar de sua rede conveniada não infirma tal percepção de prevalência do cumprimento do contrato, podendo, eventualmente, a depender do trâmite processual na origem e do deslinde da contenda, desaguar em eventual limitação dos valores atinentes à internação às balizas contratuais. Todavia, tal conclusão não é possível neste momento processual, nem tampouco se demonstra algo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a indevida negativa de cobertura. A título ilustrativo, confira-se o seguinte caso análogo, que trata de cobertura de procedimento cirúrgico em caráter de urgência prestado fora da rede conveniada, onde houve determinação de reembolso integral a título de dano material pela recusa indevida da operadora: A Segunda Seção decidiu que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento (EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020). Se o requerimento para a realização de procedimento cirúrgico de emergência coberto pelo contrato não é deferido no prazo regulamentar ou se é indeferido indevidamente, não há outra opção para o beneficiário que se encontra em iminente risco de lesão grave à saúde senão a de buscar realizá-lo por conta própria, custeando o tratamento, se possível, ou buscando o SUS, se necessário. O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária e determinado pelo Tribunal de origem, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado. Hipótese em que, tendo sido a beneficiária obrigada a pagar todos os custos da cirurgia de emergência, após a recusa manifestamente indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, em flagrante desrespeito à obrigação assumida no contrato, faz jus ao reembolso integral, a título de indenização pelo dano material. (...) (REsp 1840515/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020) Como visto, ainda que nebulosa neste momento inicial do feito a quem cabe o efetivo pagamento das despesas, primeiramente contratadas pelos autores e posteriormente objeto de decisão liminar imputando a cobertura à operadora requerida, ora recorrente, reputo baixa a probabilidade de êxito do recurso ante a igualmente reduzida aderência da tese defendida pela operadora em relação ao fato que subsidia o pleito autoral, qual seja, a indevida negativa de cobertura contratual para internação do recém-nascido, decorrente de parto de urgência, em UTI neonatal, ainda que em hospital não credenciado. Igualmente não se vislumbra razão para minorar ou afastar a multa diária fixada, visto que para tanto seria necessária a presença de valor exorbitante, o que, dadas as nuances do caso em comento, que envolve internação de recém-nascido prematuro em UTI neonatal, cuja sensibilidade da situação denota a necessidade de cumprimento imediato da decisão, não maculando a ordem o fato de não determinar prazo para cumprimento: o cumprimento deve ser imediato. Registro, por oportuno, que do que se depreende do caso dos autos, em uma análise rasa do acervo documental trazido à colação, a medida liminar foi efetivamente cumprida pela operadora, sendo certo frisar que tanto a decisão liminar (02/12/2021 - ID 110287668, intimação em 05/12/2021 – ID 110517996) quanto o seu cumprimento (02/12/2021 - ID 110721557) ocorram, segundo comunicação entre a agravante e o hospital (ID 32133603, fl. 5), após a alta hospitalar do neonato, a qual teria ocorrido em 01/12/2021. Portanto, a despeito da dinâmica fática narrada, a manutenção da liminar, da maneira como deferida, tem o condão de obstar momentaneamente que os valores vertidos sejam cobrados dos autores, tal qual ocorreria se tivesse sido deferida em momento anterior à alta do paciente, o que se deu com lastro na aparente irregularidade na negativa de cobertura pelo plano de saúde ID 109924567, a qual se consubstancia no próprio objeto da demanda, devendo o tema ser oportunamente apreciado no momento processual adequado, no Juízo de origem. Isso porque, em que pese o pleito da operadora no sentido de determinar o custeio parcial, o acatamento imediato do pleito recursal encontra óbice na ausência de elementos robustos aptos a permitir, com razoável segurança, a averiguação de quais os contornos contratuais aplicam-se ao caso, bem assim depende da averiguação da lisura da própria negativa de cobertura para o caso em comento, ante a qualificação do pedido de internação ter ocorrido sob a qualificação clínica de urgência, temas estes que poderão ser adequadamente aclarados mediante contraditório durante a regular tramitação do feito. Sem embargo da aguerrida manifestação da operadora recorrente, certo é que o presente agravo de instrumento não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão lançada na origem liminarmente, a qual deve, portanto, permanecer irradiando seus, ao menos até a apreciação do mérito do presente recurso, senão até o sentenciamento do feito pela instância a quo. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa, salientando a necessidade daquela serventia operacionalizar o determinado no ID quanto à inclusão do recém-nascido no polo ativo (ID 110287668 in fine, 112104033 e 112347947 dos autos originários), e demais cautelas decorrentes. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo internação de recém-nascido, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, salientando ao representante do parquet, por oportuno, que o menor passou a compor a lide após a recepção da emenda à inicial na origem (ID 110287668 in fine, 112104033 e 112347947 dos autos originários). Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator